Tribunal: TJMT
Processo: 1019361-74.2023.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019361-74.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOELMA MOREIRA BRITO - CPF: 857.609.865-20 (RECORRENTE), TATIANE SOUZA MOREIRA - CPF: 827.922.595-15 (ADVOGADO), ANILDES MARIA DE JESUS BRITO - CPF: 835.384.455-91 (RECORRIDO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ANDRE DE JESUS BRITO - CPF: 982.293.115-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
S
INOMINADO
S
. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DISPUTA ENTRE GENITORA E CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SEPARAÇÃO DE FATO. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. RECURSO DA LITISCONSORTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por autarquia previdenciária e por cônjuge supérstite contra sentença que concedeu pensão por morte à genitora de servidor público falecido, com base na comprovação de dependência econômica e no reconhecimento incidental de separação de fato do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) a competência do Juizado Especial para analisar incidentalmente a separação de fato para fins previdenciários; (
ii
) a comprovação da dependência econômica da genitora e da separação de fato
;
e (
iii
) a forma de cálculo do benefício de pensão por morte após a Emenda Constitucional nº 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para, em caráter incidental, analisar a existência de separação de fato como requisito para a concessão de pensão por morte, sem usurpar a competência da Vara de Família.

4. A dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, ainda que não exclusiva, resta comprovada por conjunto probatório robusto. A separação de fato
é evidenciada pela ausência de convivência e de auxílio durante o longo período de enfermidade do servidor,
acarretando
a perda da qualidade de dependente para fins previdenciários.

5. O valor da pensão por morte, para óbitos ocorridos após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, corresponde a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento), acrescida de 10% (dez por cento) por dependente, não sendo devida a integralidade dos proventos. No caso, com uma única dependente, o benefício é fixado em 60% (sessenta por cento).

6. O exercício regular do direito de ação, sem a demonstração de dolo processual ou alteração deliberada da verdade dos fatos, não configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da litisconsorte não provido. Recurso da autarquia previdenciária parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para analisar,
incidentalmente
, a ocorrência de separação de fato para fins de definição de dependente em ações de pensão por morte. 2. A dependência econômica de ascendente em relação ao filho servidor falecido, para fins de concessão de pensão por morte, não exige exclusividade, bastando a comprovação de que o auxílio financeiro era substancial e necessário para o sustento familiar. 3. A separação de fato, comprovada por um conjunto de elementos que demonstrem a ruptura da vida em comum e a ausência de mútua assistência, acarreta a perda da qualidade de dependente do cônjuge para fins previdenciários. 4. Para óbitos de servidores públicos ocorridos após a Emenda Constitucional nº 103/2019, o cálculo da pensão por morte rege-se pela nova sistemática, correspondendo a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de 10% (dez por cento) por dependente, até o limite de 100% (cem por cento).

Dispositivos relevantes citados
: Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 23; Lei Complementar Estadual (MT) nº 04/1990,
arts
. 243 e 245; Lei Complementar Estadual (MT) nº 721/2022; Código de Processo Civil, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019361-74.2023.8.11.0041

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
s
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e JOELMA MOREIRA BRITO

Recorrido
: ANILDES MARIA DE JESUS BRITO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANILDES MARIA DE JESUS BRITO ajuizou reclamação em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e JOELMA MOREIRA BRITO. Noticiou que: a) é genitora do servidor público estadual André de Jesus Brito, falecido em 9/4/2023; b) o filho residia com ela e seu esposo em Cuiabá nos últimos anos de vida para tratamento de câncer e era o principal provedor financeiro da família, custeando despesas essenciais como alimentação, medicamentos e contas de consumo; c) a
parte
re
clamada
Joelma Moreira Brito, embora legalmente casada com o falecido, estava separada de fato dele há mais de quatro anos, não tendo prestado qualquer auxílio durante a enfermidade do ex-cônjuge; d) o pedido administrativo de pensão foi paralisado indevidamente pelo MTPREV. Requereu

a concessão do benefício de pensão por morte, com pagamento retroativo à data do óbito.

O juízo singular concluiu que: a) a dependência econômica da
parte

recl
a
mante
em relação ao filho falecido foi comprovada por meio de documentos, como a declaração de imposto de renda do
de cujus
que a indicava como dependente, comprovantes de despesas pagas por ele e prova testemunhal; b) a ausência de acompanhamento da cônjuge Joelma durante todo o tratamento do câncer, somada às demais provas, configurou a separação de fato do casal; c) a
parte
re
clama
da Joelma, servidora pública em Cáceres, não solicitou licença para acompanhar o tratamento do esposo,
reforçando
a tese de afastamento do casal. Ao
final,
proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a dependência econômica de
Anildes
Maria de Jesus Brito em relação ao filho falecido; b)
condenar
o MTPREV a conceder a pensão por morte à
parte

reclamante
, com pagamento retroativo a 9/4/2023, corrigido pela taxa SELIC.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para: a)
deferir
a tutela de urgência para determinar a implantação do benefício em 30 dias; b)
esclarecer
que o percentual da pensão é integralmente em favor da
parte

reclamante
, sem rateio; c)
determinar
a cessação de eventual pagamento à litisconsorte Joelma e a apuração de valores recebidos indevidamente em procedimento administrativo.

A parte reclamada MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) a sentença, ao determinar a concessão da pensão integral, contraria a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Complementar Estadual nº 721/2022; b) o cálculo do benefício deve corresponder a uma cota familiar de 50% do valor base, acrescida de 10% por dependente, totalizando 60% no caso da
parte

reclamante
, e não a integralidade dos proventos do servidor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para adequar o cálculo do benefício aos limites legais.

A parte reclamada JOELMA MOREIRA BRITO também interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) o Juizado Especial é incompetente para julgar a matéria de separação de fato, que seria de competência da Vara de Família e já teria sido objeto de outra ação judicial; b) a sentença é nula por não
valorar
adequadamente as provas que demonstram a manutenção do vínculo conjugal, como a certidão de casamento, as inúmeras conversas de WhatsApp, as contas em nome do falecido no endereço do casal e a declaração de "casado" assinada por ele pouco antes do óbito; c) o relatório psicossocial demonstrou que os pais do falecido não possuíam dependência econômica; d) a
parte

reclamante
e seus familiares agiram com litigância de má-fé. Requereu o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, julgando improcedente o pedido
inicial
e reconhecendo seu direito exclusivo à pensão.

As
contrarrazões
foram apresentadas por
ANILDES MARIA DE JESUS BRITO
e

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Pensão por morte

A pensão por morte é assegurada aos dependentes dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso pela Lei Complementar nº 04 de 15 de outubro de 1990:

“Art. 243 Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei. [...] Art. 245 São beneficiários das penses: I - vitalícia: [...] d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.”

A legislação previdenciária estabelece como requisitos para a concessão da pensão por morte o óbito do segurado e a qualidade de dependente do requerente. Para os ascendentes, como a autora, a dependência econômica não é presumida e deve ser comprovada.

A controvérsia central reside em definir quem possui a qualidade de dependente do servidor falecido,
André
de Jesus Brito: sua genitora,
Anildes
Maria de Jesus Brito, ou sua esposa, Joelma Moreira Brito.

Primeiramente, no que tange à dependência econômica da
parte

reclamante
, o conjunto probatório é robusto. O relatório de estudo social (ID/PJe2 342576859) atesta que a contribuição financeira do filho era de "grande valia" para a subsistência familiar, o que, por si só, já evidencia a dependência.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a dependência econômica não precisa ser exclusiva, bastando que o auxílio prestado pelo filho fosse substancial e necessário ao sustento dos pais. Essa condição é corroborada pela declaração de imposto de renda do falecido (ID/PJe2 342572487
, pág. 61
), na qual a
parte

reclamante
consta como sua dependente, e pelos diversos comprovantes de despesas do lar custeadas pelo filho (ID/PJe2 342572486). A prova testemunhal colhida em audiência também confirmou o auxílio financeiro prestado. Portanto, a condição de dependente econômica da
parte

reclamante
foi devidamente comprovada.

No que tange à situação da litisconsorte Joelma Moreira Brito, o Juizado Especial é competente para analisar,
incidentalmente
, a ocorrência da separação de fato para fins previdenciários,
não ocorrendo

usurpação da competência da Vara de Família. A prova dos autos é robusta em demonstrar a ruptura do vínculo conjugal. A ausência de convivência e de qualquer auxílio por parte da Sra. Joelma durante os quase três anos de tratamento do câncer que acometeu o servidor (
IDs
/PJe2 342572489 e 342572490) é um indicativo contundente da separação.

Importa mencionar que o juízo singular apenas analisou se estavam presentes os requisitos legais para o reconhecimento da condição de dependente previdenciária, ou seja, não foram abordadas matérias relacionadas ao direito de família que extrapolassem a competência do julgador.

Nesse contexto,
não há nenhum
impedimento para o julgamento desta ação, em razão da ação nº 1010097-07.2024.8.11.0006, proposta posteriormente
, não sendo o caso de se reconhecer qualquer nulidade nesse sentido.

Ainda, verifica-se que na ação de inventário proposta pela parte reclamada Joelma, foi proferida decisão nomeando a parte reclamante como inventariante, por entender o magistrado que “
n
a declaração de imposto de renda do exercício de 2022, ano calendário de 2021 atesta apenas a Genitora na condição de dependente e sequer menciona a Autora como cônjuge, e ainda, sobre a dúvida acerca da condição ou não desta como convivente na época do falecimento, e ainda que, ausente descendentes, os Genitores é quem figuram como herdeiros
” (Processo nº 1003247-68.2023.8.11.0006 - ID/PJe1 127450530)
, de maneira que a referida ação também
não apresenta nenhum
impedimento ao julgamento desta.

Adicionalmente, na sua última declaração de imposto de renda, o próprio falecid
o, no campo “Possui cônjuge ou companheiro(a)?” respondeu “Não”

(ID/PJe2 342572487
, pág. 61
). As declarações de testemunhas (ID/PJe2 342572488) também confirmam o afastamento do casal. Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a separação de fato e, por conseguinte, a perda da qualidade de dependente da Sra. Joelma Moreira Brito.

Contudo, assiste razão ao recorrente MTPREV no que se refere ao cálculo do valor do benefício. A sentença, ao determinar a concessão da pensão, e a decisão dos embargos, ao esclarecer que o percentual seria "integralmente" em favor da autora, gerou dubiedade, podendo ser interpretada como concessão de 100% dos proventos do falecido.

Ocorre que, com o falecimento em 9/4/2023, aplicam-se as regras da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Complementar Estadual nº 721/2022. Conforme o art. 23 da EC nº 103/2019, a pensão por morte corresponde a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria a que o servidor teria direito, acrescida de 10% por dependente.

No caso, havendo apenas uma dependente habilitada (a
parte

reclamante

Anildes
Maria de Jesus Brito), o benefício deve ser fixado em 60% (sessenta por cento) do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que o servidor teria direito na data do óbito. Neste ponto, a sentença merece reforma para adequar o cálculo do benefício à legislação vigente.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso dos autos, a recorrente Joelma Moreira Brito alega que a
parte

reclamante

Anildes
Maria de Jesus Brito agiu com má-fé. Contudo, não se vislumbra dolo processual ou a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos.

A
parte

reclamante
apenas exerceu seu direito de ação, apresentando os fatos e as provas sob sua perspectiva, buscando um direito que acreditava possuir. A mera improcedência de uma tese ou a existência de controvérsia fática não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé.

Portanto, afasta-se a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
:

a)

nego provimento
ao interposto por JOELMA MOREIRA BRITO
;

b)

dou parcial provimento
ao interposto p
or
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, apenas para
esclarecer que o valor do benefício de pensão por morte devido à
parte

reclamante
ANILDES MARIA DE JESUS BRITO deve ser calculado no percentual de 60% (sessenta por cento) do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que o servidor teria direito na data do óbito, nos termos do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019.

No mais,
mantenho
a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a recorrente JOELMA MOREIRA BRITO, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, observe-se o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar o recorrente MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026